Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007005-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ILMA GRISOSTE BARBOSA - CPF: 365.515.891-20 (AGRAVANTE), Ministério Público Estadual Sapezal (AGRAVADO), MPEMT - SAPEZAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONSTRUTORA VERDE LTDA - EPP - CNPJ: 15.303.389/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WRTR PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 12.374.479/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PREFEITA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA MUNICIPAL – DESATENDIMENTO – USO COMO DEPÓSITO PARA ENFEITES NATALINOS – REFORMA DURANTE O PERÍODO LOCATIVO, ÀS EXPENSAS DO ENTE MUNICIPAL, E POSTERIOR DESAPROPRIAÇÃO – POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE E MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS ATOS ÍMPROBOS PREVISTOS NOS ARTS. 10 E 11 DA LIA – SUFICIÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 17, §§6o E 8o DA LEI N. 8.429/92 – APROVAÇÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – ART. 21, II, DA LEI 8.429/92 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 17, §§6o e 8o, da Lei no 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. Havendo indícios, nos autos, da ocorrência de improbidade administrativa, por violação aos arts. 10 e 11 da Lei no 8.429/92, o caso é de manutenção da decisão que recebeu a petição inicial da demanda.

3. A
aprovação das contas municipais não é óbice ao recebimento da ação de improbidade administrativa, pois, consagrando a independência entre as instâncias, o art. 21, II, da Lei no 8.429/92 preconiza que
“A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: (...) II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ilma Grisoste Barbosa

contra decisão que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público

(Autos no 0000501-09.2015.8.11.0078 – Código 80622), recebeu a petição inicial da demanda, nos termos em que foi proposta, com amparo no art. 17, §9o, da Lei no 8.429/92
(Id 7890750).

Em extensas razões recursais, que ora sintetizo, a agravante defendeu a rejeição da petição inicial, afirmando que não restou configurado dano ao erário nem violação aos princípios da Administração Pública no caso concreto, ante a ausência de má-fé na locação e posterior aquisição do imóvel objeto da demanda, haja vista que tais medidas deram-se tanto pela necessidade urgente de se estabelecer um novo local para funcionar a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte – SEMECE como pela imperiosidade de intervenção pública na região da Rua Piratantã, a fim de
“
dar mais segurança a todos que ali residiam, e dar uma melhor visão a entrada da cidade”
, sendo certo que

essas providências contaram com a concordância de autoridades, dentre elas Vereadores, e de populares.

Afirmou a recorrente, ainda, que o imóvel locado e depois desapropriado não ficou sem utilização durante o ano de 2013, como posto pelo
Parquet
, pois foi usado, inicialmente, para guardar enfeites de natal, materiais e equipamentos que necessitavam de reparos e, posteriormente, no segundo semestre de 2013, depois de adaptações e reformas, para albergar, de forma integral, a SEMECE, não havendo que se falar, portanto, em dano ao erário, pois o bem foi devidamente utilizado pelo Município de Sapezal.

Afirmou, também, que o Tribunal de Contas, ao julgar as contas anuais de gestão do ano de 2013 (Processo no 76147/2013), entendeu como suprida a irregularidade relativa às despesas feitas com obras no imóvel objeto da celeuma, em razão da dedução dos valores gastos por ocasião da sua desapropriação, devendo ser levado em consideração o julgamento realizado por aquela Corte, conforme vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Destacou que foram celebrados termos de compromisso de compra e venda e de ajustamento de valor de indenização prevendo que os custos de manutenção e reforma do imóvel durante a locação seriam descontados de seu preço e que o prejuízo ao erário não pode ser presumido para fins de ação de improbidade administrativa, dado o descabimento da responsabilidade objetiva nesta seara.

Registrou, ademais,
“
quanto a alegação de abertura de crédito suplementar, vedação de transporte, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, não houve má fé, se houveram erros foram procedimentais causados por orientações de pessoas capacitadas”
.

Na sequência, ainda afiançou que havia dotação orçamentária e/ou previsão legal e/ou autorização do Poder Legislativo para a desapropriação do imóvel; que só é lícita a declaração de nulidade de ato ou processo administrativo quando da inobservância de formalidade legal resultar prejuízo; que, nos termos do Decreto-lei no 3.365/41, a declaração de utilidade pública será feita por decreto do Prefeito, não podendo o Judiciário análise o mérito daquele ato; que as avaliações do imóvel, trazidas pelo Ministério Público indicam que não houve prejuízo e sim valorização do patrimônio do Município; que a aquisição do imóvel por decreto apenas seguiu padrão utilizado pelos gestores anteriores; que tomou as decisões questionadas com amparo em pareceres técnicos; e, por fim, que o seu comportamento não foi motivado por má-fé ou desonestidade, mesmo porque, por ser o seu primeiro ano de mandato,
“acabou tomando decisões baseadas em atos pretéritos, copiando um modelo utilizado pelos gestores anteriores, que nunca foram questionados”
, tendo havido, no máximo, inabilidade e falta de conhecimento de sua parte
.

Ao cabo, após reiterar a ausência dos requisitos para a configuração dos atos de improbidade que lhe foram imputados, em especial a má-fé e o dolo, a agravante requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o desbloqueio de seus bens, ao fundamento de que a indisponibilidade determinada no início da lide vem causando prejuízos ao seu patrimônio pessoal e de que o imóvel objeto da ação é mais que suficiente
“para assegurar o ressarcimento aos cofres públicos, servindo como garantia, caso a ação seja julgada procedente, pois, em caso da anulação da desapropriação, o imóvel retornará a propriedade da Empresa Requerida WRTR Patrimonial LTDA.”
.

No mérito, a recorrente pleiteou o
“total provimento ao agravo para cassar a decisão impugnada e confirmar a tutela antecipada”.
(Id 7889649)

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada (Id 7972556).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos expendidos nas razões recursais e requereu o desprovimento do agravo de instrumento (Id 8592154).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Eliana Cícero Maranhão Ayres, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 11753489).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. PAULO MARCEL G. SANTANA, OAB/MT 20921.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O R E L A T O R

Na origem, com base em informações obtidas em Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal de Sapezal para investigar a aquisição de imóvel comercial pelo Município de Sapezal (Processo 014/2014), o M
inistério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de liminar, em desfavor de Ilma Grisoste Barbosa, WRTR Patrimonial Ltda. e Construtora Ouro Verde Ltda. EPP, pelos seguintes motivos,
verbis
:

“A análise criteriosa dos elementos de informação remeteu à identificação de três situações, em princípio, à margem da lei e, por conseguinte, eivadas de nulidade.

A primeira situação se refere ao contrato de locação, efetuado pelo Município de Sapezal, com dispensa de licitação, do imóvel localizado na Av. Surubim, esquina Piratantã, no 719, centro, Sapezal-MT, constituído pelas matrículas do Cartório de Registro de Imóveis de números 2937 e 2938, compreendida no período de janeiro a dezembro de 2013, intermediada pela imobiliária Terra Fértil e em benefício do locador WRTR PATROMONIAL LTDA (representando pelo diretor Wilson Natal Ferrarin).

O segundo ponto a ser analisado, decorreu da reforma do imóvel constante no parágrafo anterior, arcado pelo Município de Sapezal, tendo por base licitação mediante tomada de preço, na qual sagrou-se vencedora o empreendimento denominado CONSTRUTORA VERDE LTDA EPP, cujo representante legal é o sr. Jonas Ramos da Silva.

Por fim, o terceiro ponto trata da desapropriação por utilidade pública, do imóvel referido nos dois parágrafos anteriores, com recursos do erário,
sem a respectiva dotação orçamentária e sem a devida previsão legal, ou seja, ao arrepio do controle do Legislativo em relação aos gastos públicos
”
. (Id 7890754) Grifos originais

Após a apresentação de defesa preliminar pelos réus, o juízo
a quo
recebeu a ação de improbidade administrativa quanto a todos os réus, com amparo no art. 17, da Lei no 8.429/92.

Contra essa decisão foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento por Ilma Grisoste Barbosa, sustentando a impossibilidade de recebimento da inicial, dada a
ausência, em suma, dos requisitos para a configuração dos atos de improbidade que lhe foram imputados, em especial a má-fé e o dolo.

O recurso, todavia, deve ser desprovido.

A doutrina pátria, analisando os §§6o e 8o do art. 17 da Lei n. 8.429/92, assentou que para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato de improbidade, não se exigindo prova cabal do mesmo ou da existência de dolo ou culpa do agente no momento da propositura da demanda, pois presença efetiva destes elementos será aferida no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o renomado Theotônio Negrão, ao comentar o art. 17, §6o, da Lei no 8.429/92 em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em vigor, edição do ano de 2016, com clareza afirmou que:

“
Indícios suficientes não têm significado de prova conclusiva.

Não é exigível para o recebimento da petição inicial que ela traga todos os elementos necessários à condenação dos réus.

Bastam meros sinais da ocorrência de improbidade para que a petição seja recebida
.

Assim, não se exige que a petição ‘desça a minúcias das condutas dos réus, nem que individualize de maneira matemática a participação de cada agente, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial

dos ilícitos imputados’.”
(STJ – 2a T. REsp 1.040.440, Min. Herman Benjamin, j. 2.4.09. DJ 23.4.09)”.

Igualmente, a jurisprudência também vem decidindo que o recebimento da ação de improbidade subordina-se apenas à presença de indícios da prática de ato ímprobo, inserindo-se as questões relativas à existência ou não de dano ao erário, violação aos princípios

da Administração Pública e ao dolo do agente no mérito da demanda, a serem aferidas durante a sua instrução processual, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONTRATO. IRREGULARIDADE PRATICADA POR PREFEITO. ART. 17, § 6o, LEI 8.429/92. CONCEITO DE PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO ATO CONFIGURADOS.

1. (...)

2.
A expressão "indícios suficientes", utilizada no art. 17, §6o, da Lei 8.429/92, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte "prova suficiente" à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício dispensável de duplicação e (re)produção de prova já existente
.

3.
No âmbito da Lei 8.429/92, prova indiciária é aquela que aponta a existência de elementos mínimos - portanto, elementos de suspeita e não de certeza - no sentido de que o demandado é partícipe, direto ou indireto, da improbidade administrativa investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses que o retiram da categoria de terceiros alheios ao ato ilícito
.

4. À luz do art. 17, §6o, da Lei 8.429/92, o juiz só poderá rejeitar liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada.

5. Agravo Regimental provido”.
(STJ-2A T. – AgRg no Ag 730230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/09/2007, DJ 07/02/2008, p. 296)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC INEXISTENTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

1. (...).

2. A rejeição liminar da ação de improbidade administrativa pressupõe um firme convencimento do magistrado acerca da inexistência do ato de improbidade, ou da improcedência da ação, ou ainda da inadequação da via eleita. O indeferimento da ação, na hipótese, decorreu da conclusão do magistrado acerca da inexistência de comportamento doloso do agente público, juízo que se revela prematuro para o pórtico da ação.

3.
A improcedência das imputações constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, que no caso é de rigor. A conclusão acerca da existência ou não de dolo na conduta deve decorrer das provas produzidas ao longo da marcha processual, sob pena de esvaziar o direito constitucional de ação, bem como de não observar o princípio do in dubio pro societate
.

4. Agravo regimental parcialmente provido”.
(AgRg no REsp 1296116/RN, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, § 8o, DA LEI No 8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público
" (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013).

3. Como deflui da expressa dicção do § 8o do art. 17 da Lei no 8.429/92, somente será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

4. Na espécie, entretanto, em momento algum o acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suficientes para o precoce trancamento da ação.

5. Com efeito,
somente após a regular instrução processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (II) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; (III) elemento subjetivo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo
.

6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite”.
(REsp 1192758/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/10/2014) Grifei.

Nesse último acórdão, a propósito, o Ministro Sérgio Kukina, em voto-vista, com clareza solar sobre a questão, asseverou que
“(...)
uma coisa é se proclamar a ausência de provas ou indícios da materialização do ato ímprobo; outra, bem diferente, é afirmar-se a presença de provas cabais e irretorquíveis, capazes de arredar, prontamente, a tese da ocorrência do ato ímprobo. Presente esta última hipótese, aí sim, não há discutir, deve o juiz rejeitar de plano a ação, como preceitua o referido § 8o. Presente, no entanto, aquele primeiro contexto (ausência ou insuficiência de provas), então o encaminhamento judicial deverá operar em favor do prosseguimento da demanda, exatamente para se oportunizar a ampla produção de provas, tão necessárias ao pleno e efetivo convencimento do julgador”
.

Pois bem, no caso concreto, a despeito da veemente argumentação em sentido contrário feita nas razões recursais, verifica-se a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade pela recorrente, visto que, na condição de Prefeita de Sapezal, efetuou a locação de imóvel particular, com dispensa de licitação, diante da urgência em abrigar a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte – SEMECE, pelo valor de
R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), referente ao pagamento de 12 (doze) meses de alugueres (janeiro a dezembro/2013,
.

Nada obstante, durante todo o período da locação, o bem foi usado apenas como depósito para guardar enfeites de natal, materiais e equipamentos que necessitavam de reparos, pois não se encontrava adequado para o funcionamento da SEMECE, não tendo atendido a finalidade pública para a qual locado.

Em razão da referida inadequação, a recorrente também autorizou reformas no referido imóvel, no valor total R$ 192.427,67 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), às expensas do ente municipal, durante o período da locação, trazendo vantagem, portanto, apenas ao particular locador e possível prejuízo ao erário.

Posteriormente, a recorrente resolveu desapropriar o referido bem, o fazendo, aparentemente, sem a observância das formalidades legais necessárias previstas na Lei no 4.320/64 e na Lei Complementar no 101/2000, que exige lei prevendo a realização da despesa.

Além disso, ao que tudo indica, também não atendeu as diretrizes estatuídas no art. 167, V e VI da Constituição Federal, que veda a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes e a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.

Esses fatos, a meu ver, diante da possível ocorrência de
desvio de finalidade
, malversação de recursos públicos e inobservância da legislação que rege a aquisição de bens particulares pelo Poder Público, indicam a prática, em tese, de ato de improbidade a justificar, sem dúvida, o recebimento da ação correspondente ajuizada pelo
Parquet
, nos termos do art. 17, §6o, da Lei no 8.429/92.

Com efeito, havendo demonstração, ainda que indiciária, de que a recorrente, mesmo diante das irregularidades graves concernentes à locação e posterior desapropriação do imóvel objeto da demanda, não tomou as medidas adequadas para cessá-las ou corrigi-las, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
, haja vista que somente diante da absoluta certeza de inocorrência de ato ímprobo é que se rejeita a inicial de improbidade administrativa.

Em outras palavras, havendo dúvida quanto à prática do ato de improbidade ou sobre a justiça da acusação deve o processo prosseguir – aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
–, a fim de se aferir, à luz do contraditório e do devido processo legal,
a
veracidade ou não dos fatos que foram atribuídos ao agente público, o seu grau de participação e a existência ou não de dolo ou culpa em sua conduta.

Nesse contexto, outrossim, também não há como albergar-se a alegação da recorrente de que a ação de improbidade administrativa não poderia ter sido recebida porque o Tribunal de Contas, ao julgar as contas anuais de gestão do ano de 2013 (Processo no 76147/2013), entendeu como suprida a irregularidade relativa às despesas feitas com obras no imóvel locado, em razão da dedução dos valores gastos por ocasião da sua desapropriação, devendo ser levado em consideração o julgamento realizado por aquela Corte, conforme vem entendendo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ocorre que, além de a ação de improbidade administrativa não se limitar à questão apreciada pelo Tribunal de Contas, não se pode olvidar a fase processual (inicial) em que se encontra a lide e que, consagrando a independência entre as instâncias administrativas e civis, o art. 21, II, da Lei de Improbidade Administrativa preconiza que
“A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: (...) II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas”.

Por outro lado, quanto ao pretenso desbloqueio dos bens da recorrente, trata-se de matéria já analisada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 41835/2015, oportunidade em que o colegiado da Terceira Câmara Cível, à época, entendeu ser
“imperativa a declaração de indisponibilidade e bloqueio de bens em matéria de improbidade administrativa quando configurados os pressupostos respectivos, porquanto prevista em lei e processualmente adotável, mormente em face da supremacia do interesse público envolvido”
.

Logo, não havendo na petição do presente recurso, nem nos documentos que a acompanharam, elementos hábeis à modificação de tal entendimento, deve ele ser mantido.

Ademais, ao decidir sobre o recebimento da ação de improbidade administrativa o magistrado de piso não reanalisou expressamente a questão, limitando-se a determinar –
ao que tudo indica em razão de pedido de desbloqueio feito pela recorrente
–, a realização de avaliação dos imóveis, cabendo à recorrente, portanto, após essa medida, provocar, se for o caso, o reexame da ordem de indisponibilidade de seus bens pelo juízo de piso.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, tem-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantida a decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa em desfavor da agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ilma Grisoste Barbosa, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. PAULO MARCEL G. SANTANA, OAB/MT 20921

Pela ordem.

Excelência, posso apenas sanar uma obscuridade na questão dos fatos?

A desembargadora narrou no seu voto quanto ao aluguel do imóvel que ela diz que no período de janeiro a dezembro, de forma integral, o imóvel teria servido tão somente como depósito, mas conforme fora demonstrado no recurso, no primeiro semestre ele serviu como depósito desses apetrechos e materiais que são de grande valor conforme foi narrado aqui, e a partir do segundo semestre ele foi utilizado sim de forma integral, após as reformas e manutenções feitas.

Quanto ao crédito suplementar, é uma coisa que também foi matéria do recurso, é que essa abertura de crédito suplementar foi no dia 20/12/2013. Se a agravante esperasse 11 dias, essa dotação orçamentária viraria superávit.

Então, por 11 dias ela poderia fazer um decreto e destinar esse recurso para qualquer categoria que ela quisesse. Então, com certeza por onze dias ela não teria cometido esse erro se não fosse por atos pretéritos ou por orientação técnica.

E quanto ao terceiro ponto quando disse que a indisponibilidade de bens já foi analisada, já estive aqui em julgamentos que diz que são dois momentos processuais. Coloquei a preliminar, e quando recebe a denúncia o juiz faz uma nova análise, e nessa nova análise foi trazido esses novos argumentos.

Então, por isso que estamos trazendo a matéria para nova análise, não podendo utilizar de parâmetro o início da ação e uma depois da fase preliminar.

É somente isso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Não tenho dúvida em acompanhar o voto da desembargadora relatora.

Eu indago como é possível afastar a má fé em caráter liminar apenas com a argumentação da parte que não agiu de má-fé.

A ausência de prejuízo ao erário, quando se trata de ausência de licitação, o dano é presumido. A questão de aquisição posterior do imóvel, é de ser verdadeiramente em razão da necessidade do município, como também uma forma de remendar o gravíssimo ato de improbidade, quando se mandou reformar o imóvel as custas do dinheiro dos munícipes. Aí já estava caracterizado o ato de improbidade administrativa dela.

O que se fez então? O Município adquiriu o imóvel e abateu no preço o valor da reforma. Ora! Esse ato não apaga o anterior.

É como sempre digo. O êxito na chegada não santifica o caminho percorrido. Não tenho dúvida em acompanhar o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020